Tribunal: STF
Processo: ARE 1586590
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL E INADMISSÃO POR OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE AGRAVO INTERNO E AGRAVO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, PARÁGRAFOS 1º E 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CASO CONCRETO EM QUE HOUVE A INTERPOSIÇÃO APENAS DE AGRAVO INTERNO, DESPROVIDO PELA CORTE ESPECIAL, COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTERPOSIÇÃO SUPERVENIENTE DE AGRAVO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.